Tribunal: TJES
Processo: 0004846-68.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004846-68.2010.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: NELSON DE MATOS
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INCONTROVERSO. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. VALOR DO VEÍCULO DANIFICADO À ÉPOCA DO ACIDENTE CONSTANTE NA TABELA FIPE. UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DE PESQUISA EQUIVOCADO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EXPERIMENTADA DE MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
Não se conhece da remessa necessária da sentença determinada pelo juízo
a quo
quando, apesar de o
decisum
ter sido proferido em desfavor de ente municipal, o valor, certo e líquido, da condenação foi bem inferior a 100 (cem) salários-mínimos, atraindo a exceção prevista no art. 496, inciso I e § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

2
)
Em que pese a sentença objurgada tenha adotado a Tabela FIPE na fixação da indenização dos danos materiais, pois os orçamentos que instruíram a petição inicial eram superiores ao valor de mercado do automóvel danificado, observa-se que o ente municipal induziu a magistrada
a quo
a erro ao apresentar o resultado da pesquisa na Tabela FIPE com base em período de referência errôneo, isto é, a julgadora monocrática acabou estabelecendo o dano material indenizável com fulcro no valor de mercado do veículo avariado correspondente ao período de referência selecionado pela municipalidade na Tabela FIPE (agosto de 2012) que não equivale à data do evento danoso (outubro de 2009), razão pela qual o recurso merece ser provido neste ponto.

3
)
Em que pese a mencionada conduta do município apelado tenha o condão de configurar dano material em desfavor do apelante, não possui aptidão para caracterizar dano moral indenizável (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), inviabilizando o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente municipal recorrido neste ponto.

4
)
Muito embora o município apelado tenha sido responsável exclusivo pelo acidente de trânsito que resultou em avarias consideráveis no automóvel de propriedade do apelante, este não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar qual a situação experimentada que teria caracterizado afronta a seus direitos da personalidade, a ponto de gerar intensa dor, sofrimento ou abalo psicológico, que ultrapasse o mero aborrecimento e/ou dissabor provocado por um acidente automobilístico, fato este a que todos estão expostos.

5
)
Recurso provido parcialmente e remessa necessária não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como não conhecer da remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apela
ção cível
interposto por
Nelson de Matos
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES (fls. 129/139), integrada pela decisão aclaratória de fls. 167/verso, que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Município de Nova Venécia-ES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o ente municipal recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.133,00 (dez mil, cento e trinta e três reais) em favor do apelante, deixando, por sua vez, de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Prefacialmente, sem maiores digressões,
não conheço da remessa necessária
da sentença determinada pelo juízo
a quo
, uma vez que, apesar de o
decisum
ter sido proferido em desfavor de ente municipal, o valor, certo e líquido, da condenação foi bem inferior a 100 (cem) salários-mínimos, atraindo a exceção prevista no art. 496, inciso I e § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil
1
.

Superado este ponto, depreende-se da exordial que, no dia 10/10/2009, por volta de 12h50min, o veículo (GM Corsa, Wind, 98/98 – fl. 17 –) conduzido pelo autor, ora apelante, enquanto estava parado na BR 101, sentido Vitória x Serra, na altura do bairro Nova Carapina, aguardando o sinal vermelho, foi repentinamente abalroado em sua traseira pelo automóvel (Mercedes Bens) de propriedade do município requerido, ora apelado, que não observou seu dever de cuidado – fls. 19/29.

Em virtude de o município de Nova Venécia-ES não proceder o reparo do dano material administrativamente – fls. 30/31 e 70/71 –, elaborou 03 (três) orçamentos junto a oficinas mecânicas – fls. 32/36 – e ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor da municipalidade, objetivando receber indenizações pelos danos materiais e morais suportados com a conduta do ente municipal.

Por considerar que a responsabilidade civil objetiva do ente municipal requerido no acidente de trânsito envolvendo o automóvel do apelante foi devidamente demonstrada, especialmente por ter colidido na parte traseira do veículo do recorrente, a magistrada
a quo
condenou o município apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor do veículo constante na Tabela FIPE – fl. 73 –, uma vez que não seria razoável reparar o recorrente em quantia superior ao valor do próprio automóvel, bem como deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável, na medida em que não teria sido produzida nenhuma prova a respeito de violação a honra objetiva ou subjetiva do apelante, o que ensejou a interposição de recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o valor da indenização por dano material foi corretamente estabelecida com base na Tabela FIPE e se o apelante suportou, ou não, dano moral indenizável.

Isto porque, a
responsabilidade civil objetiva
do município apelado no acidente de trânsito provocado por veículo de sua propriedade em desfavor de terceiro, ora apelante, ainda que não usuário do serviço público disponibilizado naquela ocasião, está devidamente demonstrada, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes.

Portanto, é incontroverso nos autos que o condutor do veículo de propriedade do município apelado não guardou distância suficiente que possibilitasse a frenagem do automóvel no caso do surgimento de algum obstáculo, como exige o inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, e, por isso, veio a colidir com a traseira do veículo de propriedade do apelante, sendo o ente municipal, assim, o responsável exclusivo pelo sinistro por estar presentes todos os elementos da teoria da responsabilidade civil objetiva – conduta voluntária, dano material e nexo causal (art. 37, § 6º, da CF/88) –, sendo devido o dever de indenizar em relação aos prejuízos comprovados, visto que não evidenciada nenhuma causa excludente ou mitigadora da sua responsabilidade.

Quanto à extensão do dano material indenizável (art. 944 do CC/02), muito embora o apelante tenha instruído o feito com 03 (três) orçamentos elaborados por oficinas mecânicas, o montante da indenização deve ser limitado ao valor do automóvel avariado, não podendo a condenação superar o valor de mercado do próprio veículo
2
, razão pela qual o juízo
a quo
utilizou a Tabela FIPE como referência para estabelecer o dano material indenizável.

Em que pese a sentença objurgada tenha adotado a Tabela FIPE na fixação da indenização dos danos materiais, pois os orçamentos que instruíram a petição inicial eram superiores ao valor de mercado do automóvel danificado, observa-se que
o ente municipal induziu a magistrada
a quo
a erro ao apresentar o resultado da pesquisa na Tabela FIPE com base em período de referência errôneo
, isto é, a julgadora monocrática acabou estabelecendo o dano material indenizável com fulcro no valor de mercado do veículo avariado correspondente ao período de referência selecionado pela municipalidade na Tabela FIPE (agosto de 2012 – fl. 73) que não equivale à data do evento danoso (outubro de 2009), razão pela qual
o recurso merece ser provido neste ponto
.

A pesquisa feita pelo município apelado na Tabela FIPE com período de referência sendo agosto de 2012 resultou no valor de mercado do veículo de R$ 10.133,00 (dez mil, cento e trinta e três reais) – fl. 73 –, enquanto que
a adoção do parâmetro certo para a realização da pesquisa na Tabela FIPE, qual seja, a data do acidente de trânsito (outubro de 2009),
apresenta a quantia de R$ 11.663,00 (onze mil, seiscentos e sessenta e três reais)
, consoante ilustrado pelo recorrente e confirmado em consulta feita por esta Relatora no sítio eletrônico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
3
, o que enseja a reparação da sentença objurgada nesta questão.

Nesse sentido, a jurisprudência nacional tem orientado ser
“
Correta adoção da Tabela FIPE na fixação da indenização, pois os orçamentos que instruíram a petição inicial são superiores ao valor de mercado do veículo na data do evento danoso”
(TJSP; Apelação Cível 1012750-95.2021.8.26.0223; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023) e que
“Constatando que o orçamento apresentado pela parte ultrapassa o valor do bem, deve a condenação a título de danos materiais ser limitada ao valor do bem previsto na Tabela FIPE à época do acidente”
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.021275-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2019, publicação da súmula em 08/03/2019).

Por outro lado, em que pese a mencionada conduta do município apelado tenha o condão de configurar dano material em desfavor do apelante,
não possui aptidão para caracterizar dano moral indenizável
(art. 5º, incisos V e X, da CF/88)
, inviabilizando o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente municipal recorrido neste ponto, conforme bem ponderou a sentença hostilizada.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.”
(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ), bem como que
“‘Para caracterizar obrigação de indenizar, não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas’ (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 68). Isso porque o ‘direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual [...].’ (AgInt no REsp 1884984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.820/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022, STJ).

Muito embora o município apelado tenha sido responsável exclusivo pelo acidente de trânsito que resultou em avarias consideráveis no automóvel de propriedade do apelante, este não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar qual a situação experimentada que teria caracterizado afronta a seus direitos da personalidade, a ponto de gerar intensa dor, sofrimento ou abalo psicológico, que ultrapasse o mero aborrecimento e/ou dissabor provocado por um acidente automobilístico, fato este a que todos estão expostos.

Os dissabores decorrentes de não ter havido pronta resolução satisfatória na esfera administrativa, obrigando o apelante a judicializar a questão certamente, por si só, não tem capacidade de configurar o dano moral indenizável. Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“Certamente, não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito ao subjetivismo de cada um.”
(REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/2/2021, STJ).

Da mesma forma, a despeito das fotografias do veículo e orçamentos de reparo acostados aos autos, o recorrente não comprovou o período de tempo que ficou privado de utilizar o automóvel para facilitar sua locomoção e muito menos eventuais lesões que tenha suportado em razão do sinistro, o que obsta o reconhecimento do dano moral indenizável, uma vez que todas as pessoas estão expostas aos infortúnios do convívio em sociedade, como é o caso, por exemplo, dos acidentes de trânsito, os quais, salvo situações excepcionais, geram apenas mero aborrecimento no lesado.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça também concluiu pela inexistência de dano moral indenizável, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, como no caso dos autos, não há falar em dano moral. 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 726.096/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 13/10/2015, STJ).

Na mesma linha, esta colenda Câmara Cível já teve a oportunidade de se manifestar, vejamos:

CIVIL PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À LUZ DAS PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
2. No que se refere ao dano moral, a mera ocorrência do sinistro sem vítimas, sem ofensa à integridade física dos envolvidos, e sem a demonstração de qualquer outra peculiaridade de grande relevo, não caracteriza dano in re ipsa , e denota mero aborrecimento que estão sujeitos os condutores de veículos automotores. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ: AgRg no AREsp 726.096/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários eis que estabelecidos no seu patamar máximo na instância antecedente. Unânime. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013150034950, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Destarte, apesar de ser o responsável pelo acidente automobilístico que danificou o veículo de propriedade do apelante, como não houve vítimas ou comprovação de ofensa à integridade física dos envolvidos, bem como a demonstração de qualquer outra peculiaridade de grande relevo, resta inviável o reconhecimento do dano moral indenizável, o que recomenda
a manutenção da sentença objurgada neste ponto
.

Antes de concluir, ressalto que a proposta pelo provimento parcial deste apelo, além de não implicar em modificação do ônus sucumbencial, que já foi corretamente distribuído pelo juízo
a quo
, obsta o arbitramento dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
dar
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada para tão somente modificar o valor da indenização por danos materiais para R$ 11.663,00 (onze mil, seiscentos e sessenta e três reais), preservando-se os demais pontos do
decisum
, bem como
não conhe
cer
da remessa necessária
, na forma do art. 496, inciso I e § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (...). § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...); III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

2
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – (...) DANOS MATERIAIS – Configuração – Indenização no valor do orçamento mais baixo apresentado pela requerente, limitada ao valor de avaliação da motocicleta pela Tabela FIPE para a data do ocorrido – (...). (TJSP; Apelação Cível 1024570-69.2019.8.26.0001; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO (...). Quando o orçamento para conserto é superior ao valor de mercado do bem (caminhão/1974) é possível a fixação da indenização com base no valor da tabela FIPE. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.277926-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2022, publicação da súmula em 10/03/2022).

3
https://veiculos.fipe.org.br/ - acesso em 19/06/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA, TAL COMO FUNDAMENTADO PELA RELATORA.